Tribunal: STF
Processo: RE 1488008
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.453.452-AgR. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL E PELA INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DE DANO AO ERÁRIO E DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS - SUPOSTA SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021 - SUSCITADA A SUA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR OFENSA AO ART. 37, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TESE REPELIDA - RETROAÇÃO DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS AO ACUSADO - POSSIBILIDADE - MÉRITO RECURSAL - CONTROLE DE FREQUÊNCIA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), QUE, QUANDO COMPARADO COM O CONTROLE DE FREQUÊNCIA NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS (CEEBJA), EVIDENCIA A SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS - ALEGAÇÃO DE QUE, NA PRÁTICA, OS SERVIÇOS NA UEM ERAM PRESTADOS EM HORÁRIOS DIFERENCIADOS E COMPATÍVEIS COM A JORNADA DE TRABALHO NO CEEBJA - TESE DE DEFESA COMPROVADA POR EXTENSA E PERSUASIVA PROVA ORAL (TESTEMUNHAL) - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL, A AFASTAR A TIPICIDADE DOS ARTS. 9º (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO) E 10 (DANOS AO ERÁRIO) - IMPOSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11 (VULNERAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), POIS OS FATOS NÃO SE SUBSUMEM ÀS HIPÓTESES DESCRITAS, TAXATIVAMENTE, EM SEUS INCISOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 31, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná (Doc. 35) foram desprovidos (Doc. 38).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República e ao artigo 65 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção - Convenção de Mérida. Sustenta, em síntese, que, “embora a questão recursal apresente similaridade com o Tema 1.199 do STF, a ele não se enquadra” (Doc. 55, p. 6). Assevera que “na ação de improbidade administrativa não se aplica a retroatividade da lei penal mais benéfica, contemplada no art. 5º, XL, da CF, e de incidência exclusiva no direito penal” (Doc. 55, p. 9). Afirma que “o ato de improbidade administrativa (e suas respectivas sanções) tem natureza civil (e não penal), circunstância que faz vigorar a regra da irretroatividade (art. 5º, XXXVI, da CF), uma vez que, para os atos ímprobos, não há previsão acerca da incidência do princípio da retroatividade, o qual, porque exceção, deve ser expresso e interpretado restritivamente” (Doc. 55, p. 10). Salienta que “as decisões recorridas contrariam a densidade normativa que advém do art. 37, caput e § 4º, da CF, o qual impõe ao agente público o dever de fazer, tão somente, o que o direito autoriza e, não, o poder de fazer tudo o que o direito não proíbe” (Doc. 55, p. 10). Ressalta que a decisão impugnada também “ofende o conteúdo do art. 65 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida), ratificada pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, que veda o retrocesso legislativo na prevenção e repressão dos atos de corrupção” (Doc. 55, p. 10). Aduz que “denota-se que a Corte paranaense desconsiderou que a redação do artigo 11 instituída pela nova LIA não se afigura alinhada ou compatível com a ordem constitucional”, porquanto “promove a desnaturação do microssistema de tutela ao direito fundamental à probidade administrativa e reduz o âmbito de proteção dos princípios que orientam a Administração Pública” (Doc. 55, p. 13). Defende cabível, na espécie, “a adoção do princípio da proporcionalidade como vedação da proteção insuficiente, para se admitir como inconstitucional a alteração promovida no art. 11, caput e I da Lei nº 8.429/1992, com efeitos repristinatórios da redação originária do mencionado dispositivo legal, resguardando-se, assim, a probidade administrativa que sustenta o Estado Democrático de Direito delineado pelo constituinte de 1988” (Doc. 55, p. 14). Argumenta que “ o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 466.343/SP, passou a entender que os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados por maioria qualificada (ou seja, quando não forem incorporados na forma do art. 5º, § 3º, da CF), apresentam status de norma supralegal, isto é, estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição”, motivo pelo qual “se defende que a Corte paranaense negou vigência ao art. 65 da CNUCC (norma supralegal) — que veda o retrocesso legislativo na prevenção e repressão dos atos de corrupção — ao não realizar o controle de supralegalidade da Lei nº 14.230/2021, em vista dos compromissos assumidos pelo Brasil, ao promulgar a referida Convenção” (Doc. 55, p. 15-16). Nesse sentido, discorre que, “havendo retrocesso no combate à corrupção, necessariamente, haverá retrocesso para efetivação dos direitos humanos básicos à sobrevivência minimamente digna aos seres humanos” (Doc. 55, p. 17). Afirma também que, “incidentalmente, faz-se necessária a realização do controle de supralegalidade do art. 11, caput, em relação às normas da CNUCC, diante da evidente hierarquia normativa que detém a CNUCC sobre a LIA, para ser mantida a aplicação da redação anterior do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, no presente caso, afastando a suposta atipicidade superveniente da conduta imputada à ré” (Doc. 55, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da CF e art. 65 da CNUCC, para o fim de condenar a ré pelo ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, I, da LIA” (Doc. 55, p. 21).



    Ana Lúcia Tomaz Cardoso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 58).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 61).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs simultaneamente agravo interno (Doc. 70) e agravo (Doc. 79). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, “tendo em vista a divergência de interpretação quanto à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, nos termos definidos no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199/STF), bem como a tramitação na Suprema Corte das ADI’s nº 7.236 e 7.156, voltadas a discutir as novas disposições da LIA, inclusive a taxatividade do rol previsto no artigo 11 (outra das matérias do apelo nobre)” (Doc. 73, p. 8).



    Irresignada, Ana Lúcia Tomaz Cardoso interpôs agravo interno contra essa decisão (Doc. 65), o qual não foi conhecido (Doc. 67). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem declarou o agravo em recurso extraordinário prejudicado, em virtude da admissão do apelo extremo (Doc. 86). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra Ana Lúcia Tomaz Cardoso, por suposta sobreposição de horários entre os cargos públicos, por ela exercidos, de Agente Universitária junto à Universidade Estadual de Maringá – UEM e de Professora do Estado do Paraná, junto ao Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) Professora Tomires M. Carvalho.



    Não merece prosperar a alegação do Ministério Público do Estado do Paraná de que não se poderia conferir efeitos retroativos à Lei 14.2030/2021, porquanto não mais se admite a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente nos incisos do novel artigo 11 da Lei 8.429/1992. 



    Saliente-se que a Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (Destaquei)



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:  



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Deveras, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (Recurso Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.353.452-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    Assim, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a revogação da previsão legal do ato de improbidade administrativa por violação abstrata aos princípios da Administração Pública com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrida pela prática de ato de improbidade administrativa, como bem assentou o acórdão ora recorrido.



    Demais disso, em relação às alegações do Parquet estadual quanto à subsunção das condutas de Ana Lúcia Tomaz Cardoso aos artigos 9º e 10 da Lei 8.429/1992, constata-se que o Tribunal de origem assentou a devida contraprestação laboral, concluindo pela ausência de enriquecimento ilícito e inexistência de dano ao erário, bem como pela não configuração do dolo na espécie. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Nos períodos da manhã e tarde, a Sra. Ivana Peron Andrade trabalhava com a Sra. Ana Lúcia, compartilhando as mesmas funções (de secretaria), dentro do mesmo departamento (Instituto de Línguas - ILG). Portanto, as declarações dela, acerca do cumprimento da jornada de trabalho da ré, têm peso acentuado na formação do convencimento (art. 371, CPC). 



    Quanto ao período da noite, a Sra. Ivana disse que o seu horário de trabalho se encerrava às 17h30, quando então entrava a Sra. Ana Lúcia para assumir a secretaria do Instituto de Línguas.



    Desse modo, por mais que a ré trabalhasse sozinha no ILG, a Sra. Ivana pôde atestar que ela sempre entrava no horário. 



    A permanência da ré no ILG, até o horário de encerramento (21h30), também é inconteste.



    Interessante destacar, do testemunho da Sra. Ivana, que, por vezes, depois de encerrado o expediente (às 17h30), ela ligava no ILG para conversar sobre o trabalho e adiantar serviços, e a Sra. Ana Lúcia sempre a atendia. 



    Importante também destacar a essencialidade do serviço prestado pela ré na secretaria do ILG. De acordo com o depoimento pessoal, corroborado pelos depoimentos testemunhais, na secretaria ela tinha funções internas (como o arquivamento e digitalização de documentos; controle dos alunos ativos e dos inativos; manutenção do cadastro de inadimplentes; lançamento de cobranças, etc), e também realizava o atendimento em balcão, seja de alunos, interessados nos cursos, seja de professores. Como disse a ré, até mesmo para ir ao banheiro ou atender a um professor em outro local, ela precisava deixar um recado na porta dizendo que já retornava.



    Então, considerando a essencialidade da secretaria, que não podia fechar as portas, e considerando que, no período noturno, apenas a Sra. Ana Lúcia trabalhava como secretária, não há a menor dúvida de que a demandada permanecia trabalhando até o horário final (21h30).



    Em continuidade ao exame das razões recursais, disse o MP-PR que os cartões-ponto carecem de credibilidade, por adotar o modelo de ‘horário britânico’ (sem oscilação dos minutos). 



    Contudo, a própria demandada admitiu, logo em sua primeira manifestação nos autos, que os registros de frequência, realmente, não correspondiam à efetiva prestação de serviços. 



    Para encerrar o exame das razões recursais, apontou o MP-PR que não há verossimilhança na alegação de que a ré trabalhava 60 horas semanais, sendo 40 horas na UEM e 20 horas no CEEBJA. 



    No entanto, o labor diário de 12 horas, além de humanamente possível (embora desgastante), foi corroborado por intensa prova oral - especialmente, os testemunhos de 03 (três) servidoras que laboraram com a ré na UEM. 



    Por todo o exposto, é forçoso concluir que não houve o recebimento de remuneração, pela ré, sem a devida contraprestação laboral, fato este que impossibilita a subsunção dos fatos aos tipos do art. 9º (enriquecimento ilícito) e 10 (danos ao erário).” (Doc. 31, p. 25-26, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do elemento subjetivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 201